Tribunal: TJSP
Processo: 1012543-05.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
CADASTRO DE CONSUMIDORES – Ação indenizatória julgada procedente - Anotação em cadastro restritivo, sem prévia comunicação ao devedor – Art. 43, §§ 1° e 2°, do Código de Defesa do Consumidor - Danos morais evidenciados - Redução - Arbitramento que deve atender a critérios de proporcionalidade e razoabilidade – Juros de mora que devem ser contados deste a data na negativação, observada a taxa

Ementa:
CADASTRO DE CONSUMIDORES – Ação indenizatória julgada procedente - Anotação em cadastro restritivo, sem prévia comunicação ao devedor – Art. 43, §§ 1° e 2°, do Código de Defesa do Consumidor - Danos morais evidenciados - Redução - Arbitramento que deve atender a critérios de proporcionalidade e razoabilidade – Juros de mora que devem ser contados deste a data na negativação, observada a taxa selic – Responsabilidade extracontratual – Recursos parcialmente providos.